Tribunal: TJMT
Processo: 1019193-58.2020.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019193-58.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), AGDA REGINA MARTINS SANCHES GAIOTTE - CPF: 043.397.578-45 (APELANTE), VINICIUS DINIZ DE ALMEIDA - CPF: 027.191.151-42 (ADVOGADO), UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA - CNPJ: 75.234.583/0001-14 (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1019193-58.2020.8.11.0015–Sinop.

Apelante
:
Agda Regina Martins Sanches Gaiotte.

Apelado
:
União Norte do Paraná de Ensino Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDDE DE COBRANÇA JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NA VIA EXTRAJUDICIAL – PLATAFORMA “SERASA

LIMPA NOME” - DANO MORAL – INEXISTENTE

– RECURSO DESPROVIDO.

O instituto da prescrição, apenas opera efeitos em relação à pretensão do titular do direito, inviabilizando a cobrança judicial da dívida, e, por isso, não afasta a existência do débito, que subsiste, apenas não podendo ser exigido pela via judicial, o que não impede o credor de realizar a cobrança extrajudicial.

A inclusão do débito junto ao cadastro do "Serasa Limpa Nome", não constitui medida restritiva de crédito, pois
seu conteúdo não é divulgado, e, via de consequência, não restringe nem impede que o consumidor obtenha crédito no mercado, não constituindo
ilícito capaz de gerar dano moral, se não demonstrado que ultrapassou os limites impostos pelo art. 42 do CDC.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1019193-58.2020.8.11.0015–Sinop.

Apelante
:
Agda Regina Martins Sanches Gaiotte.

Apelado
:
União Norte do Paraná de Ensino Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Agda Regina Martins Sanches Gaiotte
,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos
da Ação
Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c Indenização por Danos Morais n. 1019193-58.2020.8.11.0015,

proposta em desfavor da
União Norte do Paraná de Ensino Ltda
., que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, condenando a autora, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade na forma do art. 98, §3o do CPC.

Inconformada, recorre a autora, ora apelante, sustentando o equivoco da sentença, sob o argumento da cobrança coercitiva de dívida prescrita. Diz que o próprio sítio do Serasa Limpa Nome configura forma de cobrança abusiva e ilícita, porque induz o consumidor a pensar que o nome está negativado, além de que a plataforma faz propaganda e divulga material incentivando o pagamento das dívidas em troca de vantagens de
score
e credibilidade do CPF do consumidor.

Segue alegando que dívidas prescritas não podem ser objeto de cobrança judicial ou extrajudicial e que constitui

meio coercitivo e indevido a inscrição do nome do consumidor no cadastro “Limpa Nome” da Serasa, que gera dano moral indenizável.

Forte em tais argumentos, pede pela reforma da sentença.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 140347203, o apelado pede pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá 09 de novembro de 2022

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1019193-58.2020.8.11.0015–Sinop.

Apelante
:
Agda Regina Martins Sanches Gaiotte.

Apelado
:
União Norte do Paraná de Ensino Ltda.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c indenização por danos morais, proposta objetivando a declaração de inexigibilidade do débito descrito na inicial, a baixa da restrição cadastral e indenização por danos morais, sob a alegação de que o débito encontra-se prescrito.

Decorrido o iter procedimental, o juiz
a quo
decidiu antecipadamente a lide, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora no ônus de sucumbência.

Não concordando com o decreto sentencial, recorre a autora, ora apelante. Insurge-se sustentando a ilegalidade da cobrança judicial ou extrajudicial de dívida prescrita, e que constitui

meio coercitivo e indevido a inscrição do nome do consumidor no cadastro “Limpa Nome” da Serasa, que gera dano moral indenizável.

Logo, a questão controvertida cinge-se em aquilatar a legalidade da inscrição do nome da autora no cadastro Serasa Limpa Nome, decorrente de dívida prescrita.

Destarte é fato incontroverso a existência do débito e que este se encontra prescrito. Nesse contexto, o instituto da prescrição, apenas opera efeitos em relação à pretensão do titular do direito, inviabilizando a cobrança judicial da dívida, e, por isso, não afasta a existência do débito, que subsiste, apenas não podendo ser exigido pela via judicial, o que não impede o credor de realizar a cobrança extrajudicial, desde que dentro dos limites impostos pelo art. 42 da Lei Consumerista.

Nesse sentido, caminha a jurisprudência da Corte Superior, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 283/STF.

(...)

4.
O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial.

5. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação quando as razões do recurso não impugnam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula no 283 do Supremo Tribunal Federal.

6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1592662/SP, 3a Turma, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, TeJ. 03.09.20 - negritei).

Diante desse cenário, ressalta-se que a plataforma disponibilizada pelo Serasa e denominada Limpa Nome consiste em um canal de renegociação e possibilidade de pagamento de eventual dívida por meio administrativo,
criada com a finalidade de facilitar aos consumidores a renegociação de dívidas independente de sua exigibilidade, e
não se trata de cadastro restritivo de crédito, pois seu conteúdo não é divulgado e, via de consequência, não restringe nem impede que o consumidor obtenha crédito no mercado. Daí, inclusive, a desnecessidade de observância da formalidade do artigo 43, §2°, do Código de Defesa do Consumidor.

Logo, no caso concreto, não se trata de dano
in re ipsa
, pelo que caberia à parte autora demonstrar cabalmente que vivenciou alguma situação provocada pela ré, capaz de violar seus direitos da personalidade. Nesse sentido, porém, nada veio aos autos, como bem pontuou o juiz singular,

na
ratio decidendi
da sentença, veja:

“[...]
verifica-se que não foi demonstrado que o débito tenha sido inserido no cadastro de inadimplentes do SERASA, com acesso público, tendo havido o agrupamento apenas na plataforma LIMPA NOME, em uma oferta para facilitar a negociação entre a requerente e a requerida (id. 46521906/46521908). A propósito, consta do documento juntado com a inicial, a seguinte informação:

“
Entenda este grupo de dívidas: A conta atrasada não está inserida no cadastro de inadimplentes da Serasa e não pode ser vista por empresas que consultarem seu CPF na Serasa. Dívidas vencidas há mais de 5 anos não são incluídas no cadastro de inadimplentes. As dívidas foram agrupadas em apenas uma oferta para facilitar sua negociação”.

Além disso, a requerente não comprovou que o registro do débito no sistema LIMPA NOME tenha afetado o seu
SCORE
ou impedido a concessão de crédito [...]”
.

Id n.14347199.

Desta feita, em que pese prescrita a divida, esta não é objeto de negativação do nome do consumidor ou cobrança judicial pela credora, não havendo ilegalidade na negociação extrajudicial, de sorte que não merece acolhimento a pretensão recursal.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça, em casos análogos, vejamos.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA PRESCRIÇÃO – SERASA LIMPA NOME – CADASTRO SEM CARÁTER RESTRITIVO –
AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE QUE INDUÇÃO DO CONSUMIDOR A ERRO – DANO MORAL NOCORRENTE – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. O entendimento uniforme das Camaras de Direito Privado deste Tribunal de Justiça é o de que a “prescrição do débito produz efeitos só sobre a pretensão do titular de um direito, inviabilizando o ajuizamento de uma ação judicial. No entanto, não afasta a existência da dívida (direito material). Assim, ainda que operada a prescrição, ao credor é lícito realizar a cobrança extrajudicial, sempre respeitados os limites impostos na legislação consumerista, ou seja, sem exposição, constrangimento ou ameaça (artigo 42 do CDC). Nesse contexto, não se verifica na conduta da requerida – de manutenção dos dados do devedor de dívida prescrita no ‘Serasa Limpa Nome’ – ilícito capaz de gerar dano moral, uma vez que não se trata de cadastro de consulta pública, mas canal de acesso restrito ao consumidor para negociação de dívida, inexistindo qualquer situação de exposição da imagem do devedor ou constrangimento e humilhação passíveis de indenização” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAC no 1005109-54.2021.8.11.0003, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, julgado em 01/06/2022, DJe 02/06/2022)”
(RAC n.

1000022-07.2020.8.11.0051, 1a Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, J. 09.08.22 – negritei)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DÍVIDA PRESCRITA - COBRANÇA EXTRAJUDICIAL - "SERASA LIMPA NOME" - POSSIBILIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição faz cessar a pretensão do direito de ação do credor, não sendo vedada, entretanto, a cobrança extrajudicial da dívida, pois a prescrição não extingue o direito material em si. A inclusão do débito junto ao cadastro do "Serasa Limpa Nome", não significa necessariamente que houve negativação do nome do devedor, pois aquele é somente uma ferramenta disponibilizada ao consumidor para consultar dívidas e negociar o seu pagamento com os credores, não se tratando de cadastro de consulta pública.

“O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via
extrajudicial
” (AgInt no AREsp 1592662/SP, 3a Turma,

Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020)”
(RAC n.

1034390-92.2020.8.11.0002,

1a Câm. Dir. Privado, Rel. Des.

Sebastiao Barbosa Farias,

J. 19.07.22 - negritei)

Assim sendo, a sentença não merece reparos.

Desta feita, desprovido o apelo, impõe-se a majoração da verba honoraria, na forma do § 11, do artigo 85, do CPC, que arbitro em 15% (quinze por cento), observando-se, o disposto no artigo 98, § 3o, do CPC.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022